Tribunal: TJPA
Processo: 0025668-06.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025668-06.2019.8.14.0401

APELANTE: OZENILDO NUNES DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto simples. Arrebatamento de celular em transporte coletivo. Princípio da insignificância. Reincidência específica. Ausência de laudo de avaliação do bem. Recurso desprovido.

I. caso em exame

1.

Apelação Criminal interposta por Ozenildo Nunes da Costa contra sentença da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), por haver subtraído telefone celular de vítima em transporte coletivo mediante arrebatamento. A defesa postula a absolvição com base no princípio da insignificância.

II. questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância à conduta do apelante, considerando a ausência de laudo de avaliação do bem subtraído e a sua condição de reincidente específico em crimes contra o patrimônio.

III. razões de decidir

3.

A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica.

4.

A conduta de subtrair celular por arrebatamento em transporte coletivo, em horário comercial e em local público, revela significativa reprovabilidade e relevante ofensividade ao bem jurídico tutelado, afastando a insignificância.

5.

A reincidência específica do apelante em crimes patrimoniais demonstra habitualidade delitiva e majora a reprovabilidade da conduta, constituindo óbice à aplicação do princípio da insignificância, conforme jurisprudência do STF e do STJ.

6.

A restituição do bem à vítima não tem o condão de afastar a tipicidade material da conduta, diante da reiteração criminosa e da gravidade do contexto fático.

7.

A ausência de laudo de avaliação do bem subtraído impede a aferição objetiva da inexpressividade da lesão patrimonial, não sendo possível concluir pela pequena monta da res furtiva.

8.

A repressão penal da prática delitiva em transporte coletivo visa proteger não apenas o patrimônio individual, mas também a segurança pública, sendo adequada e proporcional a manutenção da condenação.

IV. dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A reiteração delitiva e a reincidência específica afastam a aplicação do princípio da insignificância no crime de furto.

2.

A ausência de laudo de avaliação do bem subtraído impede o reconhecimento da atipicidade material da conduta.

3.

A restituição do bem não configura, por si só, causa de exclusão da tipicidade material, devendo-se considerar o contexto fático e a habitualidade criminosa do agente.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, caput; Código de Processo Penal, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 84.412/MG, Rel. Min. Celso de Mello; STJ, AgRg no AREsp 2.699.734/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 08.10.2024, DJe 15.10.2024; STJ, AgRg no HC 779.135/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.05.2023, DJe 24.05.2023; STJ, AgRg no AgRg no HC 933.216/AL, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 19.03.2025, DJEN 25.03.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
OZENILDO NUNES DA COSTA
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da
11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que o condenou à pena de
01 (um) ano de reclusão
, em regime
aberto
, além de
10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no
art. 155, caput, do Código Penal
, por subtração de telefone celular mediante arrebatamento.

Em suas razões recursais (ID 123213493), a defesa alega: (i) ausência de tipicidade penal material da conduta, sustentando a aplicação do
princípio da insignificância
, haja vista a inexistência de prova acerca do valor do bem subtraído e a posterior restituição integral da res furtiva à vítima; (ii) que a reincidência do apelante não impede o reconhecimento da atipicidade da conduta, por se tratar de juízo que deve recair exclusivamente sobre o fato concreto, sob pena de se admitir um direito penal do autor; (iii) ao final, pugna pela
absolvição
do apelante com fundamento no
art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal
, por ausência de tipicidade penal.

Em contrarrazões colacionadas sob ID 123869005, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo, argumentando que: (i) a subtração por arrebatamento do celular em transporte coletivo constitui conduta dotada de significativa reprovabilidade e com potencial ofensividade ao bem jurídico tutelado; (ii) a reincidência do réu afasta a aplicação do princípio da insignificância, conforme consolidada jurisprudência do STF e do STJ, e o comportamento reiterado do réu exige a atuação do direito penal como mecanismo de tutela do bem jurídico violado; (iii) sendo inquestionável a materialidade e a autoria do delito, deve ser mantida a condenação tal como proferida.

Nesta superior instância, o
Custos Legis
manifestou-se pelo
conhecimento do recurso
e, no mérito, pelo
desprovimento
, reafirmando que o valor de mercado de um telefone celular não se enquadra como bem de valor insignificante, além da
reiteração delitiva
do agente indicar maior reprovabilidade da conduta.

É o relatório. Inclua-se na pauta virtual.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Depreende-se dos autos que no dia 30 de outubro de 2019, por volta das 9h, na Avenida Portugal, em Belém/PA, o acusado
OZENILDO NUNES DA COSTA
, estando do lado de fora de um ônibus coletivo,
subtraiu o aparelho celular da vítima Maria José Fonseca da Costa
, arrebatando-o por entre a janela do veículo. Após a prática do ato, o réu empreendeu fuga, sendo
imediatamente perseguido por um policial militar que se encontrava no ponto de ônibus
e que presenciou o fato, logrando êxito em deter o agente nas imediações da Avenida 15 de Novembro, já com o bem subtraído em mãos. O aparelho foi restituído à vítima. A denúncia foi oferecida com base no art. 155, § 4º, II, do Código Penal, sob a qualificadora da destreza.

Sobreveio sentença penal condenatória que, desclassificando a imputação inicial,
reconheceu a prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal)
, fixando a pena-base em
01 (um) ano de reclusão
, e na segunda fase,
compensando a atenuante da confissão com a agravante da reincidência
, manteve a pena intermediária em
01 (um) ano de reclusão, a qual tornou definitiva e final,
diante da ausência de causas de aumento ou diminuição de pena, a ser cumprida em regime inicial aberto, e cumulando a pena privativa de liberdade com
10 (dez) dias-multa
.

A defesa, em suas razões recursais, pugna pela
absolvição do apelante
, sustentando a
atipicidade material da conduta
com fulcro no
princípio da insignificância
, sob o argumento de que o bem subtraído foi devolvido, não havendo comprovação de valor expressivo. Alega que a condição de reincidência
não impede a aplicação da insignificância
, sob pena de adoção de um direito penal do autor, vedado pelo ordenamento jurídico.

Não assiste razão à Defesa.

O princípio da insignificância, tal como delineado pelo Supremo Tribunal Federal (HC 84.412/MG, Rel. Min. Celso de Mello), exige a
presença cumulativa de quatro vetores
: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Na hipótese em exame,
não se mostra viável o reconhecimento do princípio da bagatela
. Isso porque a conduta do apelante — arrebatamento de celular pela janela de transporte coletivo em pleno horário comercial — possui
elevado grau de reprovabilidade
, além de revelar
ofensividade relevante ao bem jurídico tutelado
, especialmente pela circunstância de o delito ter sido cometido em local público, contra vítima que se encontrava em condição de vulnerabilidade.

Mais do que isso, o acusado
é reincidente específico em crimes contra o patrimônio
, conforme se extrai dos autos e do próprio édito condenatório, tendo inclusive admitido, em interrogatório judicial, a existência de condenação anterior por furto, ainda que registrada sob identidade diversa. Tal histórico revela
reiteração delitiva
, circunstância que, por si só, já tem sido reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça como
óbice à incidência do princípio da insignificância
, conforme se observa, por exemplo, no seguinte julgado:

“A reiteração delitiva e a reincidência específica são causas que, por si sós, afastam a aplicação do princípio da insignificância” (AgRg no AREsp 2.699.734/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 08/10/2024, DJe 15/10/2024).

E, ainda:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS. VALOR DO BEM SUBTRAÍDO SUPERA 10% (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento da Suprema Corte, são requisitos para aplicação do princípio da insignificância: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social na ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. No caso dos autos, as instâncias ordinárias concluíram que
não houve reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e nem ausência de periculosidade social na ação, pois se trata de agente reincidente em crimes patrimoniais, de modo que o histórico criminal do réu revelaria a acentuada reprovabilidade do ato (habitualidade e reincidência). Ademais, o valor da res furtivae - um telefone celular da marca Samsung, avaliado em R$180,00 (cento e oitenta reais), quantum equivalente a mais de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

3.
Esta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável, o que não ocorreu nos autos
.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 779.135/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023.) (grifei).

Igualmente, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 1.205
, firmou entendimento no sentido de que a
restituição imediata do bem não enseja, por si, a aplicação da insignificância
, sendo imprescindível a análise do contexto social e da reprovabilidade da conduta.

Ademais, a ausência de laudo de avaliação ou comprovação do valor do bem impede a verificação da pequena monta da
res furtiva
, requisito indispensável para a aplicação do princípio da insignificância. A propósito,
verbis
:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
FURTO. TIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA LAUDO DE AVALIAÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a ordem de habeas corpus, mantendo a condenação do paciente pela prática dos crimes previstos no art. 155, c/c art. 14, II, e art. 147, todos do Código Penal.

2. O Tribunal local negou provimento ao apelo defensivo, considerando a habitualidade delitiva do apelante e a ausência de laudo de avaliação dos bens furtados, o que inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância.

II. Questão em discussão

3. A discussão consiste em saber se a ausência de laudo de avaliação dos bens furtados e a habitualidade delitiva do paciente impedem a aplicação do princípio da insignificância.

III. Razões de decidir

4.
A ausência de laudo de avaliação dos bens furtados impede o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pois não há comprovação de que os bens eram de pequeno valor
.

5.
A habitualidade delitiva do paciente, demonstrada por ações penais em curso, aumenta a reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância.

6. A decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, não havendo constrangimento ilegal que justifique a concessão do habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: 1.
A ausência de laudo de avaliação dos bens furtados impede a aplicação do princípio da insignificância. 2. A habitualidade delitiva do agente afasta a aplicação do princípio da insignificância
.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, § 2º; art. 14, II; art. 147.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 899.516/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04.06.2024; STJ, AgRg no HC n. 932.963/GO, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16.10.2024. (AgRg no AgRg no HC n. 933.216/AL, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 25/3/2025.) (grifei).

Embora não haja nos autos comprovação precisa do valor do aparelho celular subtraído, é de conhecimento público e notório que tais dispositivos
ultrapassam com frequência o patamar de 10% do salário-mínimo vigente
, sendo, portanto,
incompatíveis com o juízo de inexpressividade da lesão patrimonial
.

Outrossim, como bem destacado pelo Ministério Público em contrarrazões e reiterado pelo ilustre Procurador de Justiça em parecer, a prática delitiva por meio de
arrebatamento em transporte coletivo
, ainda que sem violência direta, atinge não apenas o patrimônio individual, mas
a sensação de segurança pública
, de modo que sua
repressão penal não se mostra desproporcional
, mas necessária.

Portanto, não há que se falar em absolvição por atipicidade material. A sentença foi clara, coerente e se encontra em plena conformidade com a jurisprudência dominante e os fatos apurados nos autos.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial
,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se
integralmente a sentença condenatória
nos termos em que foi prolatada.

É como voto.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 25/06/2025